Tribunal: TJDFT
Processo: 0722846-95.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-27

Ementa:
Processo : 0722846-95.2023.8.07.0000 Cuida-se de agravo de instrumento tirado da resp. decisão (id. 159461374 dos autos originários n. 0719306-19.2022.8.07.0018), proferida em cumprimento individual de sentença coletiva, que rejeitou a impugnação ofertada pelo Distrito Federal, aqui agravante, quanto ao excesso de execução pela utilização do IPCA-E para correção monetária em vez da TR. O agravante discorda do índice incidente, diante do Tema 810 da repercussão geral. Sustenta violação à coisa julgada, uma vez que o título executivo determina a aplicação da TR. Diz que “a Suprema Corte, após modular em 25/03/2015 a decisão nas ADIs 4425 e 4357 (870.947 SERGIPE), para determinar a aplicação do IPCA-E apenas a partir de 26/03/2015, novamente se pronunciou acerca da extensão daquela decisão para esclarecer que o art. 1o-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei 11.960/2009, somente fora considerado inconstitucional quando aplicado à correção de precatórios já expedidos”. Salienta que sequer houve expedição de precatórios no presente caso. Pede a atribuição do efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão. Decido. Admito o agravo de instrumento com fulcro no art. 1.015, parágrafo único, do CPC. O relator pode suspender a eficácia da decisão recorrida quando a imediata produção de seus efeitos acarreta risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, consoante o art. 995, parágrafo único, do CPC. O recurso versa sobre a controvérsia tratada no RE 1.317.982/ES, paradigma para o Tema 1.170 da repercussão geral, qual seja: aplicabilidade dos juros previstos na Lei n. 11.960/2009, tal como definido no julgamento do RE 870.947 (Tema 810 da repercussão geral), na execução de título judicial que tenha fixado expressamente índice diverso. Segundo o reiterado entendimento na Suprema Corte, a ratio decidendi da tese será aplicada tanto em relação aos juros de mora quanto à correção monetária, viabilizando a desconstituição de comando judicial transitado em julgado em que tenha estabelecido critério dissonante do Tema 810. Nesse sentido, confira-se o RE 1.351.558/DF. Todavia, consoante o art. 1.035, § 5o, do CPC, a simples afetação sob a sistemática da repercussão geral não importa em automática suspensão dos processos, uma vez que depende de manifestação do relator no Supremo Tribunal. A esse respeito, o AgR no RE 963.997. No caso, o sobrestamento fica reservado para a hipótese de determinação com fulcro no art. 1.036 e seguintes do CPC. Isso porque, repita-se, não houve ordem de suspensão do processamento de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão e tramitem no território nacional, quando reconhecida a repercussão geral. Prossigo no exame do pedido liminar. O Superior Tribunal de Justiça consolidou tese no Tema Repetitivo 905 inclusive quanto à preservação da coisa julgada, segundo a constitucionalidade ou legalidade: 1. Correção monetária: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), para fins de correção monetária, não é aplicável nas condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza. 1.1 Impossibilidade de fixação apriorística da taxa de correção monetária. No presente julgamento, o estabelecimento de índices que devem ser aplicados a título de correção monetária não implica pré-fixação (ou fixação apriorística) de taxa de atualização monetária. Do contrário, a decisão baseia-se em índices que, atualmente, refletem a correção monetária ocorrida no período correspondente. Nesse contexto, em relação às situações futuras, a aplicação dos índices em comento, sobretudo o INPC e o IPCA-E, é legítima enquanto tais índices sejam capazes de captar o fenômeno inflacionário. [...] 4. Preservação da coisa julgada. Não obstante os índices estabelecidos para atualização monetária e compensação da mora, de acordo com a natureza da condenação imposta à Fazenda Pública, cumpre ressalvar eventual coisa julgada que tenha determinado a aplicação de índices diversos, cuja constitucionalidade/legalidade há de ser aferida no caso concreto. (Sublinhado) Cuidado da inconstitucionalidade qualificada, todavia, admite-se invocar a inexigibilidade da obrigação, via impugnação ao cumprimento de sentença, nos termos do art. 525, § 1o, inc. III, do CPC. É o que testifica o Supremo Tribunal Federal na tese firmada para o Tema 360 da repercussão geral: São constitucionais as disposições normativas do parágrafo único do art. 741 do CPC, do § 1o do art. 475-L, ambos do CPC/73, bem como os correspondentes dispositivos do CPC/15, o art. 525, § 1o, III e §§ 12 e 14, o art. 535, § 5o. São dispositivos que, buscando harmonizar a garantia da coisa julgada com o primado da Constituição, vieram agregar ao sistema processual brasileiro um mecanismo com eficácia rescisória de sentenças revestidas de vício de inconstitucionalidade qualificado, assim caracterizado nas hipóteses em que (a) a sentença exequenda esteja fundada em norma reconhecidamente inconstitucional – seja por aplicar norma inconstitucional, seja por aplicar norma em situação ou com um sentido inconstitucionais; ou (b) a sentença exequenda tenha deixado de aplicar norma reconhecidamente constitucional; e (c) desde que, em qualquer dos casos, o reconhecimento dessa constitucionalidade ou a inconstitucionalidade tenha decorrido de julgamento do STF realizado em data anterior ao trânsito em julgado da sentença exequenda. Portanto, o título judicial exequendo dotado do vício de inconstitucionalidade qualificado não pode ter transitado em julgado antes de declarada a inconstitucionalidade. A esse respeito, orienta o aresto do STF: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. COISA JULGADA INCONSTITUCIONAL. ARTIGO 741, PARÁGRAFO ÚNICO, E ARTIGO 475-L, PARÁGRAFO PRIMEIRO, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973. ARTIGO 525, PARÁGRAFO PRIMEIRO, INCISO III, PARÁGRAFOS 12 E 14, E ARTIGO 535, PARÁGRAFO 5o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. 1. São constitucionais as disposições normativas do parágrafo único do art. 741 do CPC, do § 1o do art. 475-L, ambos do CPC/73, bem como os correspondentes dispositivos do CPC/15, o art. 525, § 1o, III e §§ 12 e 14, o art. 535, § 5o. 2. Os dispositivos questionados buscam harmonizar a garantia da coisa julgada com o primado da Constituição, agregando ao sistema processual brasileiro, um mecanismo com eficácia rescisória de sentenças revestidas de vício de inconstitucionalidade qualificado. 3. São consideradas decisões com vícios de inconstitucionalidade qualificados: (a) a sentença exequenda fundada em norma reconhecidamente inconstitucional, seja por aplicar norma inconstitucional, seja por aplicar norma em situação ou com sentido inconstitucionais; (b) a sentença exequenda que tenha deixado de aplicar norma reconhecidamente constitucional. 4. Para o reconhecimento do vício de inconstitucionalidade qualificado exige-se que o julgamento do STF, que declara a norma constitucional ou inconstitucional, tenha sido realizado em data anterior ao trânsito em julgado da sentença exequenda. 5. Recurso extraordinário a que se nega provimento. (RE 611.503, Rel. Ministro Teori Zavascki, Rel. p/ Acórdão Ministro Edson Fachin, Tribunal Pleno, julgado em 20/08/2018, DJe 18/03/2019. Sublinhado) Enfim, o Supremo Tribunal Federal estabeleceu as teses para o Tema 810 da repercussão geral no recurso paradigma (RE 870.947/SE), cujo acórdão foi publicado no DJe de 20/11/2017, rejeitando os embargos de declaração e não modulando os efeitos da decisão anteriormente proferida. A aplicação do IPCA-E tem cabimento para a correção monetária à medida que declarado inconstitucional o art. 1o-F da Lei n. 9.494/97, com a redação dada pela Lei n. 11.960/2009, quanto à atualização segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, ou seja, a Taxa Referencial. No caso, o acórdão aos primeiros embargos de declaração interpostos ao acórdão da apelação fixou a taxa aplicada às cadernetas de poupança desde 29/06/2009 e, a partir de então, o IPCA. Contudo, o índice da correção monetária ficou determinado no acórdão aos segundos embargos de declaração, contados a partir de 28/06/2009, conforme a Lei n. 11.960/2009 (TR). Não houve alteração no Superior Tribunal de Justiça, cujo acórdão transitou em julgado em 11/03/2020. Logo, o IPCA-E deve ser a aplicado como índice de correção monetária em substituição à TR, porquanto a declaração de inconstitucionalidade do art. 1o-F da Lei 9.494/97 ocorreu em 20/11/2017, ao passo que o título judicial exequendo transitou em julgado em 11/03/2020. Isso sem prejuízo de atualização do crédito pela taxa Selic, a partir da publicação em 09 de dezembro de 2021 da Emenda Constitucional n. 113/2021, vedada sua cumulação com outro encargo. Nessa direção, já decidiu o STJ: PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. JUROS DE MORA. CORREÇÃO MONETÁRIA. MATÉRIAS DE ORDEM PÚBLICA. NATUREZA PROCESSUAL. APLICAÇÃO IMEDIATA AOS PROCESSOS EM CURSO. COISA JULGADA. NÃO VIOLAÇÃO. 1. É firme o entendimento nesta Corte, no sentido de que "a aplicação de juros e correção monetária pode ser alegada na instância ordinária a qualquer tempo, podendo, inclusive, ser conhecida de ofício. A decisão nesse sentido não caracteriza julgamento extra petita, tampouco conduz à interpretação de ocorrência de preclusão consumativa, porquanto tais institutos são meros consectários legais da condenação" (AgInt no REsp 1.353.317/RS, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 9.8.2017). 2. No que diz respeito aos juros de mora, a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça assentou a compreensão de que a alteração do art. 1o-F da Lei 9.494/1997, introduzida pela Medida Provisória 2.180-35/2001, tem aplicação imediata aos processos em curso, incidindo o princípio do tempus regit actum. 3. Ainda na linha de nossa jurisprudência, "A Primeira Seção do STJ, no julgamento do REsp 1.112.746/DF, afirmou que os juros de mora e a correção monetária são obrigações de trato sucessivo, que se renovam mês a mês, devendo, portanto, ser aplicadas no mês de regência a legislação vigente. Por essa razão, fixou-se o entendimento de que a lei nova superveniente que altera o regime dos juros moratórios deve ser aplicada imediatamente a todos os processos, abarcando inclusive aqueles em que já houve o trânsito em julgado e estejam em fase de execução. Não há, pois, nesses casos, que falar em violação da coisa julgada." (EDcl no AgRg no REsp 1.210.516/RS, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 25.9.2015). 4. Agravo Interno não provido. (AgInt no REsp n. 1.967.170/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 27/6/2022, DJe de 29/6/2022) Assim, em uma análise preliminar, não evidencio a probabilidade de provimento do recurso. Enfim, sendo indispensável a concomitância de requisitos à concessão da medida liminar, a ausência de um dos pressupostos é suficiente para fundamentar a negativa. Ante o exposto, indefiro o efeito suspensivo. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Ao agravado para contraminuta, no prazo legal. Intimem-se. Brasília – DF, 23 de junho de 2023. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator